Tribunal: TJPA
Processo: 0804095-38.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804095-38.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: FRANCISCO ELIZEU PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. FGTS E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. TEMAS 191, 916 E 551 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de um terço constitucional, em razão da nulidade de contratos temporários firmados com servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a nulidade da contratação temporária afasta o direito ao FGTS;

(ii) estabelecer se são devidas férias acrescidas de um terço constitucional em caso de contratação irregular;

(iii) determinar a incidência de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF reconhece que a nulidade de contrato temporário por violação ao art. 37, IX, da CF/88 gera direito ao depósito do FGTS, conforme Temas 191 e 916 da repercussão geral.

4. O STF fixa, no Tema 551, que são devidas férias acrescidas de um terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

5. A repetição de argumentos já enfrentados autoriza a manutenção da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

6. O princípio da sucumbência impõe à parte vencida o pagamento de honorários advocatícios, inexistindo isenção para a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A contratação temporária irregular, em desacordo com o art. 37, IX, da CF/88, é nula e assegura ao contratado o direito ao FGTS.

2. O desvirtuamento da contratação temporária garante o pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, § 3º, e art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.667 (Tema 551); STF, ARE 709.212 (Tema 608); TJPA, Apelação Cível 0004031-32.2015.8.14.0015, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 30/06/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Castanhal
em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id n° 27892442) que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-o ao pagamento de FGTS e férias decorrentes da nulidade dos contratos temporários firmados com Francisco Elizeu Pereira.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a nulidade da contratação não gera direitos trabalhistas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da obrigatoriedade do concurso público. Assevera, ainda, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 aos servidores temporários, por possuírem vínculo jurídico-administrativo e não celetista.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada e, subsidiariamente, o afastamento da condenação em honorários (Id n° 29314116).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 29964102).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de FGTS e férias acrescidas de terço constitucional, sustentando, em linhas gerais, a inaplicabilidade da legislação trabalhista aos contratos de natureza administrativa e a inexistência de direitos ante à declaração de nulidade do vínculo.

Todavia, a despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno se limita a reproduzir argumentos já deduzidos e suficientemente enfrentados na decisão agravada, os quais ora reitero, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

Conforme consta da decisão monocrática, a contratação temporária do recorrido, que perdurou de 01/02/1999 a 23/05/2017, não observou o requisito constitucional da
“necessidade temporária de excepcional interesse público
” (art. 37, IX, da CF/88), o que atrai a sua nulidade.

Com efeito, é incontroverso que a nulidade de contrato temporário por desvirtuamento do art. 37, IX, da CF/88 gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme teses fixadas pelo STF nos Temas 191 e 916 da Repercussão Geral.

Além disso, quanto às férias acrescidas de um terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 (RE nº 1.066.667), fixou a tese de que tais direitos são devidos quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, hipótese configurada na espécie em razão da longa duração do vínculo.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça já enfrentou situações análogas:

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que declarou devido o pagamento do FGTS a servidor contratado temporariamente. O Município sustentou a nulidade da contratação como razão para afastar o direito ao FGTS, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária de servidor, realizada sem observância das exigências do art. 37, IX, da Constituição Federal, enseja o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ente público não comprovou situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação temporária, evidenciando a nulidade do vínculo.

4. O STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), estabeleceu que as exceções ao concurso público devem ser interpretadas de forma restritiva.

5. O STF reconheceu, no RE 596.478 (Tema 191), a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS nas hipóteses de contratação em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88.

6. O entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), no sentido de que a nulidade da contratação não afasta o direito ao FGTS pelo período efetivamente trabalhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária sem observância das exigências do art. 37, IX, da CF/88 é nula e enseja o pagamento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

(TJPA, Apelação Cível 0004031-32.2015.8.14.0015, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 30/06/2025)

De igual modo, a Decisão Monocrática foi cristalina acerca da prescrição aplicável ao caso,
in verbis:

“Por sua vez, ao apreciar o ARE nº 709.212 (Tema 608), o Pretório Excelso assentou que "o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal".

Na hipótese dos autos, uma vez que o contrato foi encerrado em 25/05/2017 e a ação foi ajuizada em 03/11/2017, resta incontroversa a inocorrência de prescrição do direito de ação.

(...)

Portanto, acertada a sentença ao condenar o apelante ao pagamento do FGTS e das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, relativos aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação”
. (Id. 27892442 – pág. 3)

No que tange ao pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios, a insurgência não prospera, pois, pelo princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), a parte vencida deve arcar com a verba honorária do patrono da parte vencedora, inexistindo previsão de isenção pelo simples fato de tratar-se da Fazenda Pública.

Por fim, impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador
“reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 05/06/2026